Tribunal: TJES
Processo: 5006120-38.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006120-38.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: GUSTAVO PINHEIRO CAETANO DA SILVA e outros

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5006120-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: GUSTAVO PINHEIRO CAETANO DA SILVA, ESDRAS BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
.
CONDENAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E §2
º
-A, INCISO I DO CÓDIGO PENA
L
).
INDENIZAÇÃO MÍNIMA DE REPARAÇÃO DOS SANTOS (ART. 387, IV, DO CPP). EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, SEM INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. STJ, 3ª SEÇÃO, REsp n. 1.986.672/SC. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO
.

1. Após alguma divergência entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a c. Terceira Seção estabeleceu que
“a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido”
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

2. Embora não se ignore a necessidade de se resguardar a segurança jurídica, não há óbice jurídico à imediata incidência do entendimento unificado do STJ sobre processos pendentes, considerando
(I) que não se trata de alteração de jurisprudência dominante, (II) que o próprio STJ não modulou os efeitos e vem aplicando o entendimento em casos anteriores à data de seu julgamento e (III) que a solução é benéfica ao réu.

3. Caso em que houve pedido expresso na Denúncia, mas não houve indicação do montante pretendido, motivo pelo qual, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, inviável a condenação dos acusados ao pagamento de indenização por danos morais.

4
.
Embargos infringentes e de nulidade a que se dá provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5006120-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: GUSTAVO PINHEIRO CAETANO DA SILVA, ESDRAS BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por
GUSTAVO PINHEIRO CAETANO DA SILVA e ESDRAS BARBOSA DA SILVA,

em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 8308567, pp. 13-33), sob a relatoria da e. Desª. Rachel Durão Correia Lima (designada para redigir o Acórdão), nos autos da
Apelação Criminal nº 0003169-83.2022.8.08.0047
, por meio do qual, por decisão não unânime, fora negado provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo-se a condenação dos réus pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II e §2
º
-A, inciso I do Código Pena
l
, às penas respectivas de
0
7 (sete) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa e o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos à vítima
(Gustavo)
e
0
6 (seis) anos e
0
8 (oito) meses de reclusão, fixando, ainda, o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos à vítima
(Esdras)
.

Em síntese, os Embargantes pretendem fazer prevalecer o voto minoritário proferido pela e. Desª. Substª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, substituta do e. Des. Pedro Valls Feu Rosa (Relator originário), por meio do qual fora dado parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a
condenação à indenização por danos morais
.

Cumpre esclarecer, de antemão, que o presente caso
não diz respeito a violência doméstica e familiar contra a mulher
, e, portanto,
não se aplica a
tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ
(
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
)
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Quanto aos crimes
excluídos
do referido Tema Repetitivo, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a c.
Terceira Seção
estabeleceu que
“a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto,
dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia
,
com indicação do montante pretendido
”
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

A partir dessa orientação, registro que, na espécie,
houve pedido expresso na Denúncia
, mas
não houve indicação do montante pretendido.

No v. Acórdão ora embargado, não se ignorou esse julgado, porém entendeu-se por inaplicável ao caso em tela, tendo em vista que
a Denúncia
antecedeu

tal
entendimento
, e, portanto, por medida de segurança jurídica,
não seria possível exigir
retroativamente
a indicação do montante pretendido
naquela Inicial acusatória
.
Transcrevo a ementa do julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO QUANTUM PRETENDIDO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA.

[...].

2. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

3. O art. 292, V, do Código de Processo Civil exige que o autor de uma demanda indenizatória, em sua inicial, indique o montante pretendido, não obstante, há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, sendo que, tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

4. Ainda que se adote o entendimento firmando pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.)

6. No caso concreto, trata-se de dano moral in re ipsa, eis que a vítima, motorista de aplicativo, fora rendida pelos acusados que haviam solicitado uma corrida, mediante o emprego de uma arma de fogo e a mandaram sair do veículo, o que é suficiente para demonstrar a violação aos direitos da personalidade do ofendido a justificar a fixação de indenização por danos morais.

7. Recurso conhecido e desprovido.”

(ApCrim nº 003169-83.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel.: Des. Pedro Valls Feu Rosa – Relª.: Desª. Substª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Relª. Designada para Acórdão: Desª. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 29/02/2024)

Portanto, extrai-se que a
controvérsia
consiste na possibilidade, ou não, de se aplicar imediatamente o entendimento estampado no REsp n. 1.986.672/SC (08/11/2023), a casos com denúncias oferecidas em datas anteriores.

É certo que, em tema de direito processual intertemporal, vige a regra
tempus regit actum
,

pela qual
“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
”
(art. 2º, do Código de Processo Penal).

Além disso, fundamental a atenção dos tribunais com a
segurança jurídica
, e com os substratos da
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência
, tanto que, segundo o CPC – Diploma que vem sendo aplicado analogicamente em matéria processual penal (art. 3º, do CPP) –
“Na hipótese de
alteração de jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos,
pode haver

modulação dos efeitos
da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”
(art. 927, § 3º, do CPC).

A propósito, defende-se que a necessidade de se preocupar com a segurança jurídica e com situações jurídicas consolidadas de boa-fé se reveste de verdadeiro
poder-dever
atribuído aos tribunais.

Ocorre que, quanto à matéria debatida, o precedente emanado da 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça
não
provoc
a
inovação
normativa no ordenamento jurídico
,
nem possui natureza vinculante
, embora seja inegável seu forte cunho
persuasivo
, em razão da densidade jurídica dos fundamentos apresentados e por ter sido proferido por órgão de uniformização da jurisprudência na Corte de superposição.

Importa observar que, se até mesmo nos precedentes vinculantes, a
modulação é uma mera
possibilidade
,

não é possível atribuir caráter obrigatório e automático
à modulação de efeitos de
precedentes não vinculantes,
até porque a irretroatividade dos entendimentos jurisprudenciais
não é uma regra
.

Além disso, ressalto que o julgado paradigma
não promoveu
“alteração de jurisprudência dominante”
, pois é verdade que a matéria em questão era fortemente
controvertida
.

Nesse sentido, destaco que, ainda à época do oferecimento da Denúncia (
dezembro de 2022
), a
QUINTA TURMA
do STJ entendia pela necessidade, além do pedido expresso na inicial acusatória, de
“indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, a fim de possibilitar o direito de defesa. Assim, necessária instrução específica para apuração do valor da indenização”
(AgRg no AREsp n. 2.059.575/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022; HC n. 696.108/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

De seu turno, a
SEXTA TURMA
se manifestava pela necessidade apenas de pedido expresso,
“sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica”
(AgRg no HC n. 725.075/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Por oportuno, registro que adotei posicionamento alinhado com a Sexta Turma do STJ, isto é, pela
desnecessidade
de
indicação do valor indenizatório pretendido
e de
instrução específica
(ApCrim nº 0000748-59.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 14/6/2023).

Nesse contexto de controvérsia judicial, observa-se que, ao oferecer Denúncia (dezembro de 2022), a d. Promotora de Justiça
opt
ou
por um dos entendimentos possíveis (a desnecessidade de indicação de valor e de instrução específica), que, no entanto,
não
foi a interpretação acolhida pelo STJ
.

A rigor, observa-se que, ao uniformizar o entendimento, a c.
TERCEIRA SEÇÃO
do STJ adotou posição intermediária, isto é, pela
desnecessidade de instrução específica
, mas pela
obrigatoriedade
de pedido expresso,
com indicação de valor pretendido
.

Portanto, verifico que não é possível falar em
“alteração de jurisprudência dominante”
, a ponto de demandar concessão de efeitos prospectivos à decisão do STJ, pois
não houve violação à expectativa legítima
dos jurisdicionados,
mas, apenas,
a pacificação de uma matéria até então controvertida,
sendo plenamente possível a aplicação desse entendimento aos processos pendentes.

De qualquer forma, o fato é que o próprio STJ não promoveu modulação dos efeitos de seu julgado paradigma, tanto que, na ocasião,
foi aplicado a processo
com Denúncia datada de
2017, afastando a indenização por danos morais
.

Registra-se, ademais, que o c.
STJ
tem aplicado
imediatamente
esse entendimento em casos envolvendo denúncias anteriores a 08/11/2023: AgRg no REsp n. 2.127.068/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024; AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.

Este eg.
TJES
também já conferiu aplicação imediata ao entendimento em voga:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para crimes como o apurado, mostra-se necessário atender 03 (três) requisitos cumulativos para que possa ser fixado o valor mínimo indenizatório na sentença, quais sejam, (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica. Precedentes do c. STJ. 2. Na hipótese, não obstante seja possível verificar a possibilidade de a vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva,
os requisitos listados não foram preenchidos, uma vez que o Ministério Público, embora tenha formulado o pedido na inicial, não indicou o montante pretendido e, tampouco, foi realizada instrução específica, de modo que não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.
3. Recurso a que se nega provimento.” (ApCrim nº 0001505-53.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, julgado em 12/6/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES PARA RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório se exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial,
indicação do montante pretendido,
e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. [...].” (ApCrim nº 0001667-39.2022.8.08.0038, 1ª Câmara Criminal, Rel.: Des. EDER PONTES DA SILVA, julgado em 29/5/2024)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. INVIABILIDADE. [...]. 4. “Em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e
(ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
”. Entendimento do STJ.” (ApCrim nº 0015040-83.2021.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WILLIAN SILVA, julgado em 10/4/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ROUBO QUALIFICADO (157, § 2º, INCS. II E V, § 2º-A, DO CP). [...]. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO NA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. 5. Em que pese haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação de danos morais e materiais às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não fora indicado o montante pretendido na denúncia. O valor somente fora indicado em sede de Alegações Finais, quando já finalizada a instrução processual, de modo que fora usurpada da defesa a possibilidade de apresentar provas contrárias ao valor indicado pelo Parquet no curso da instrução processual. 6. Recursos desprovidos.” (ApCrim nº 0008816-31.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. HELIMAR PINTO, julgado em 22/5/2024)

Importa destacar, por oportuno, que a jurisprudência está consolidada no sentido de que até mesmo
a
alteração
de entendimento se aplica imediatamente aos recursos pendentes
, principalmente quando mais benéfica ao réu:

“[...]. 4. Se é certo que a
alteração do entendimento jurisprudencial
sobre determinada controvérsia processual-penal
não alcança os processos transitados em julgado antes da referida mudança
, também o é que
a nova compreensão pretoriana, mais benéfica ao Réu, aplica-se aos recursos pendentes de julgamento ao tempo em que fixada a nova orientação, ainda que a pretensão recursal tenha sido veiculada antes da mudança jurisprudencial.
[...].” (AgRg no HC n. 801.775/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

Dessa forma, embora não ignore a necessidade de se resguardar a segurança jurídica,
não vislumbro
óbice
jurídico

à
imediata incidência
do entendimento unificado do STJ
sobre processos
pendentes
, considerando (I) que não se trata de alteração de jurisprudência dominante, (II) que o próprio STJ não modulou os efeitos e vem aplicando o entendimento em casos anteriores à data de seu julgamento e (III) que a solução é benéfica ao réu.

Diante dessas ponderações, passando a analisar o caso concreto, verifico que
houve pedido expresso na Denúncia
, mas
não houve indicação do montante pretendido,
motivo pelo qual, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a condenação dos acusados ao pagamento de indenização por danos morais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogando máxima vênia a quem possa entender de maneira diversa,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de excluir a condenação dos réus ao pagamento de indenização mínima, por ausência de indicação específica do valor pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)